Tribunal: TJMT
Processo: 1002348-08.2025.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002348-08.2025.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria, Denunciação caluniosa, Falsidade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (EMBARGANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), HERODOTO SOUZA FONTENELE - CPF: 231.976.093-87 (EMBARGADO), HERODOTO SOUZA FONTENELE JUNIOR - CPF: 050.944.481-45 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS - CPF: 036.756.761-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU OS EMBARGOS ACLARATÓRIOS.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração
em face de acórdão proferido em
recurso em sentido estrito.
Não conhecimento. Intempestividade. Prazo recursal de dois dias extrapolado
. Embargos
não conhecidos.

I. C
aso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso em sentido estrito
interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime.

2.
O embargante aduz que esta Câmara, ao apreciar o Recurso em Sentido Estrito, aplicou indevidamente causa de isenção de pena [art. 142, III, do CP], considerando que a referida excludente somente se aplica a funcionário público.

3.
Acrescenta que o acórdão foi omisso por não ter apreciado o dolo específico do querelado
ao proferir ofensas ao embargante.

4. Por derradeiro
, destaca que esta Corte não apreciou corretamente a tese de legitimidade ativa do embargante para oferecer ação penal privada subsidiária da pública,
posto que
, segundo alega, restou demonstrada a inércia ministerial
.

II.
Questões em discussão

5
. Há
três
questões em discussão:
(i) examinar se
os embargos declaratórios preenchem
os requisitos recursais de admissibilidade; (
ii
)
examinar se o acórdão recorrido incorreu em contradição
ao apreciar as teses elencadas no recurso em sentido estrito
; e (
ii
) verificar se o acórdão foi omisso
em relação à apreciação da
s
tese
s de legitimidade ativa e de dolo específico do querelado.

III.
Razões de decidir

6
.
O acórdão embargado
foi publicado no dia 31.10.2025. O sistema eletrônico registrou a ciência do embargante no dia 4.11.2025. Contudo, os embargos foram opostos apenas no dia 15.11.2025.

7
. Considerando que o prazo de oposição dos embargos de declaração é de 2 dias,
consoante dispõe
o art. 619 do Código Processual Penal, conclui-se que o presente recurso é intempestivo.

IV.
Dispositivo

8
. Embargos de Declaração
não conhecidos
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
por
Júnio César Coelho da Silva
contra
acórdão proferido por esta Câmara Criminal que
, a unanimidade, desproveu
Recurso em Sentido Estrito
que visava a reforma da
decisão
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Barra do Garças, que
rejeitou a queixa-crime
oferecida pelo embargante contra
Herôdoto
Souza Fontenele

[
acórdão Id. n.
326069353
]
.

O
embargante
aduz que esta Câmara, ao apreciar o Recurso em Sentido Estrito, aplicou indevidamente causa de isenção de pena [art. 142, III, do CP], considerando que a referida excludente somente se aplica a funcionário público.

Acrescenta que o acórdão foi omisso por não ter apreciado
“
o dolo específico do querelado, que ao fazer declarações falsas em audiência, agiu com o intuito claro de prejudicar a honra e imagem do querelante
”
.

Ao final, destaca que esta Corte não apreciou corretamente a tese de legitimidade ativa do embargante para oferecer ação penal privada subsidiária da pública, sobretudo porque
, segundo alega,
restou demonstrada a inércia ministerial

[Id. n.
329590874
].

O querel
ado
, nas contrarraz
õ
es
, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade e, no mérito, pelo seu desprovimento. Por fim, requereu a aplicação de multa ao querelante por litigância de má-fé [Id. n.
331546866
].

A Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação da lavra do eminente Procurador Amarildo Cesar
Fachone
, recomendou a rejeição dos
aclaratórios

[Id. n.

334598863
].

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a publicação eletrônica do acórdão ocorreu em 31.10.2025, tendo o sistema registrado a ciência de
Junio
Cesar Coelho em 4.11.2025.

Os
presentes
embargos, todavia, foram opostos somente em 15.11.2025, evidenciando a extrapolação do prazo recursal previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, que estabelece o prazo de dois dias, contados da ciência do acórdão, para a oposição d
os

aclaratórios
.

Diante disso, a
Secretaria desta Câmara
assim
certificou:

"Certifico que foram opostos Embargos de Declaração ID. 329590873, em 15/11/2025, por
Junio
Cesar Coelho da Silva, fora do prazo legal" [Id. n. 329792381].

Verifica-se, assim, a intempestividade
recursal, impedindo a apreciação das teses aventadas pelo douto recorrente.

Face ao exposto, não conheço dos presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026